Tribunal: TCU
Processo: 010.302/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6107/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.302/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Fernandes Lopes (XXX.130.908-XX); Bruno Vilela Boccia (XXX.841.908-XX); Carlos Eduardo Araujo dos Santos (XXX.590.218-XX); Fabio Silva Rodrigues Lima (XXX.575.568-XX); Fabricio Renno Bueno da Cunha (XXX.825.908-XX); Hely Ramon Goncalves de Almeida (XXX.366.686-XX); Lais Modesto da Cunha (XXX.195.218-XX); Maria Clara Franco Cardoso (XXX.692.708-XX); Miguel Luiz Batista (XXX.267.628-XX); Roberta Luana de Lima Petrocini (XXX.114.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.